Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-04.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001974-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), OTAVIO AUGUSTO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 066.427.801-91 (EMBARGANTE), JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.927.381/0001-47 (EMBARGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO - CPF: 106.963.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil.
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Otávio Augusto de Martins e Pinheiro contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão liminar proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário, a qual suspendeu o cumprimento de sentença em ação reivindicatória. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão por ter reconhecido a natureza de ordem pública das matérias suscitadas, mas ter se recusado a apreciá-las sob o fundamento de supressão de instância. Reitera, ainda, a existência de coisa julgada sobre a validade da carta de aforamento discutida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da ordem pública das matérias suscitadas e sua não apreciação por suposta supressão de instância.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.
O acórdão embargado reconhece a natureza de ordem pública das matérias suscitadas, mas conclui que sua análise depende de instrução probatória ainda não realizada, o que impede o seu conhecimento naquela fase, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância.

5.
A alegação de coisa julgada demanda exame de elementos fáticos e probatórios não passíveis de verificação em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar.

6.
O voto embargado apresenta fundamentação coerente, afastando a existência de contradição interna, pois pondera adequadamente entre o conhecimento de ofício de matérias de ordem pública e a necessidade de instrução processual prévia.

7.
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento hábil para o manejo de embargos de declaração.

IV. Dispositivo.

8
.
Embargos de declaração rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos

por Otávio Augusto de Martins e Pinheiro, e
m face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001974-04.2025.8.11.0000, interposto contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proferida na ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário n. 1074892-14.2024.8.11.0041, que deferiu pedido liminar para suspender o cumprimento de sentença na ação reivindicatória n. 0005527-41.2011.8.11.0041.

Nas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição no v. acórdão, na medida em que, embora tenha reconhecido que as matérias suscitadas são de ordem pública, deixou de apreciá-las sob o fundamento de supressão de instância. Afirma que matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício, independentemente de terem sido suscitadas ou analisadas na origem.

Aduz, ainda, que a coisa julgada deve ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição e reitera que a validade da carta de aforamento já foi objeto de decisão transitada em julgado, de forma que a nova ação proposta configuraria tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida (
Id
312722371).

Em sede de contrarrazões, a parte embargada Jardim Mariana Empreendimentos Ltda. sustenta que os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Argumenta que as alegações do
embargante traduzem mero inconformismo com o julgado, sem apontar efetiva omissão, obscuridade ou contradição interna no acórdão, motivo pelo qual requer o desprovimento dos
aclaratórios
(
Id
315167382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam ao reexame do mérito da causa nem à modificação substancial do julgado.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente entre o reconhecimento de que as matérias suscitadas são de ordem pública e a recusa em analisá-las sob o fundamento de supressão de instância.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante, pois inexiste a contradição apontada.

Com efeito, o acórdão embargado reconheceu, por meio da manifestação do Desembargador Márcio Vidal (1º Vogal), que as matérias trazidas pelo embargante são de ordem pública e que, "em um primeiro momento", poderiam ser apreciadas.

Contudo, o mesmo Desembargador, complementando seu raciocínio, expressamente consignou que se convencia pelo argumento de que a análise dessas matérias demandaria instrução probatória, conforme se extrai do seguinte trecho do voto:

A princípio, as matérias trazidas, embora não tenham sido enfrentadas pelo Juiz de primeiro grau, são todas de ordem pública e poderiam, em um primeiro momento, ser apreciadas.

Entretanto, diante do voto de Vossa Excelência, no qual expressou que para a análise delas, não só o fato de que o juiz não tenha feito, mas, fundamentalmente, é porque demandaria a instrução para verificação, convenço-me deste seu segundo argumento.

Quando Vossa Excelência traz que é imprescindível, para a análise, que se tenha minimamente uma instrução, e
esta
ainda não ocorreu na fase em que o processo se encontra, no primeiro grau, por esse fundamento, acompanho o voto de Vossa Excelência.

Não há, portanto, contradição no acórdão, mas sim uma ponderação entre dois princípios jurídicos: o conhecimento de ofício das matérias de ordem pública e a necessidade de instrução probatória adequada para a análise dessas mesmas matérias.

O acórdão embargado, de forma coerente e harmônica, reconheceu que, embora as matérias suscitadas pelo embargante sejam de ordem pública, sua análise demandaria instrução probatória que ainda não havia ocorrido na fase em que o processo se encontrava no primeiro grau. Não se trata, pois, de mera recusa em conhecer matéria de ordem pública, mas de reconhecimento da impossibilidade de fazê-lo adequadamente naquele momento processual, sem a devida instrução.

Ademais, o voto

foi claro ao afirmar que
“
todas as matérias levantadas pelo agravante não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem
”
e que
“
acolher as alegações trazidas no agravo, neste momento processual, implicaria análise originária de questões complexas e ainda não examinadas pelo juízo a quo, configurando indevida violação ao princípio da não supressão de instância
” –
Id
309828378.

Importante ressaltar que o acórdão também destacou que a ação originária ainda está em fase inicial e a liminar deferida teve evidente natureza cautelar, buscando preservar o estado de fato até decisão mais substancial acerca da validade do ato administrativo impugnado.

Nesse contexto, não se verifica contradição no acórdão embargado, mas sim uma fundamentação coerente que, reconhecendo a natureza de ordem pública das matérias suscitadas, ponderou sobre a impossibilidade de sua análise naquele momento processual, em razão da necessidade de instrução probatória adequada.

Quanto à alegação de coisa julgada, embora seja matéria cognoscível de ofício, sua análise, no caso concreto, demandaria verificação fática e probatória que não poderia ser realizada em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar, sob pena de indevida supressão de instância.

O acórdão embargado, ao afirmar que "a sentença proferida na ação reivindicatória, embora tenha reconhecido o domínio do agravante com base na carta de aforamento, não impede, por si, a propositura de ação específica para discutir a validade jurídica desse título", não incorreu em contradição, mas apenas reconheceu a complexidade da matéria e a necessidade de sua análise adequada na instância de origem.

Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada teve caráter cautelar, visando apenas preservar a situação fática até o exame do mérito da controvérsia relativa à validade da carta de aforamento, não havendo, portanto, prejuízo irreparável ao embargante.

Por fim, cumpre ressaltar que o acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente a legalidade da revogação da decisão que determinara a implantação do benefício previdenciário, à luz da legislação aplicável e dos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da proteção à confiança legítima do jurisdicionado.

Nesse contexto, não se vislumbra a
contradição
apontada pelo embargante, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

“
Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados
.
”

(TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios. As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo contradição a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025